Tribunal: TJBA
Processo: 2000344-12.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000344-12.2025.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: ANDRE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s): VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Trata-se de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra Decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, em 05 de novembro de 2020, concedeu a progressão para o regime aberto ao Apenado, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), sem a realização de exame criminológico. O Órgão Agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja determinada a realização do referido exame, por considerá-lo necessário diante da gravidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se: (i) a Lei n 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico como requisito para a progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a um benefício concedido sob a vigência de lei anterior; e (ii) a gravidade em abstrato do crime, por si só, constitui fundamento válido para a exigência do exame, notadamente quando o apenado já se encontra em regime aberto há um longo período sem registro de intercorrências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As alterações promovidas pela Lei n 14.843/2024, ao reinserirem a obrigatoriedade do exame criminológico, configuram
novatio legis in pejus
(lei nova mais prejudicial), não podendo, portanto, retroagir para prejudicar o apenado, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. A progressão de regime foi um ato jurídico consolidado sob a legislação anterior, que não impunha tal exame como obrigatório.

4
. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a exigência do exame criminológico, quando não obrigatório por lei, deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, sendo insuficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito. No caso, o Ministério Público não apresentou fatos ocorridos durante a execução da pena que desabonem a conduta do apenado e justifiquem a medida.

5
. A exigência do exame criminológico em um estágio avançado da execução penal, quando o apenado já cumpre o regime aberto há quase cinco anos sem intercorrências negativas, exercendo atividade lícita e mantendo responsabilidade familiar, revela-se desproporcional e destituída de finalidade prática, contrariando o propósito ressocializador da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME.

Teses:
"1. A Lei n 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus e não se aplica retroativamente."

"2. A determinação do exame criminológico deve ser fundamentada em fatos concretos ocorridos durante a execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2000344-12.2025.8.05.0274
, em que figuram como
AGRAVANTE,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Agravado,
ANDRÉ OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.